Tribunal: TJES
Processo: 0019195-56.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019195-56.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARJORYE BOLDRINI DA SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – PRETENSÃO EXIBITÓRIA - NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO DA CONTA POUPANÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO NO CASO CONCRETO EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido cautelar de exibição, no caso vertente, tem por fundamento a relação jurídica de depósito entabulada entre as partes, da qual dimana o direito do depositante de exigir contas dos valores postos à disposição da instituição financeira. No que concerne à prescrição em tais situações, já manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

2.
I
n casu
, aplicando-se a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028 do Código Civil, conclui-se que o prazo prescricional aplicável é o vigente ao tempo do diploma civil anterior, ou seja, de 20 anos, de modo que não há que se falar em extinção da pretensão autoral, tendo em vista a data de ajuizamento da ação.

3. De acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema nº. 411, REsp nº. 1.133.872) afigura-se necessário que a parte, para postular a exibição de documentos bancários, demonstre a plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por Sônia Moraes Brito, Marjorie Boldrini da Silva, Marciley Boldrini da Silva, Milena Boldrini da Silva e Ana Léia Boldrini da Silva em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo S/A – Banestes, por meio da qual os primeiros pugnam pela juntada aos autos dos extratos bancários relativos às contas de poupança dos períodos relativos aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, a fim de ajuizarem ação de ressarcimento de expurgos inflacionários.

Pela sentença constante no id 9184090, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Apelante a exibir os documentos pretendidos no prazo de 10 (dez) dias.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação às fls. 254/266, por meio do qual alega (a) a falta de interesse de agir (b) a prescrição da pretensão autoral; (c) que a Apelada Ana Leia Boldrini Silva não logrou comprovar a existência da conta-poupança em nome de seu falecido marido Diomilton Batista da Silva, o ônus probatório que lhe incumbia, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Conquanto intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019195-56.2007.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

APELADOS: ANA LEIA BOLDRINI DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por Sônia Moraes Brito, Marjorie Boldrini da Silva, Marciley Boldrini da Silva, Milena Boldrini da Silva e Ana Léia Boldrini da Silva em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo S/A – Banestes, por meio da qual os primeiros pugnam pela juntada aos autos dos extratos bancários relativos às contas de poupança dos períodos relativos aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, a fim de ajuizarem ação de ressarcimento de expurgos inflacionários.

Pela sentença constante no id 9184090, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Apelante a exibir os documentos pretendidos no prazo de 10 (dez) dias.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação às fls. 254/266, por meio do qual alega (a) a falta de interesse de agir (b) a prescrição da pretensão autoral; (c) que a Apelada Ana Leia Boldrini Silva não logrou comprovar a existência da conta-poupança em nome de seu falecido marido Diomilton Batista da Silva, o ônus probatório que lhe incumbia, à luz do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre analisar a questão prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante, consubstanciada na suposta prescrição da pretensão autoral de pagamento dos valores referentes às diferenças de correção monetária dos expurgos inflacionários.

Forçoso considerar que a presente via processual cautelar possui cunho meramente instrumental e preparatória da ação principal em que será eventualmente debatido o direito material relativo ao pagamento dos expurgos inflacionários, de modo que o exame da prescrição deve ter por objeto a pretensão objetivamente deduzida na presente ação, ou seja, o pedido de exibição de documentos.

E no caso vertente, observa-se que o pedido de exibição tem por fundamento a relação jurídica de depósito entabulada entre as partes, da qual dimana o direito do depositante de exigir contas dos valores postos à disposição da instituição financeira.

Nestes casos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘a ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.952.570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021)”
(AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

No caso vertente, aplicando-se a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028, do Código Civil, conclui-se que o prazo prescricional aplicável é o vigente ao tempo do Código Civil de 1916, ou seja, de 20 anos, de modo que não há que se falar em extinção da pretensão autoral, haja vista o ajuizamento da presente ação em 14.06.2007.

Ainda que se considere o direito material vindicado, este Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento pacificado no sentido de que a prescrição para ajuizamento da ação principal de conhecimento é de 20 anos, sendo, contudo, interrompida pelo ajuizamento de ação de exibição de documentos.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. QUESTÃO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO. CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1) Tratando a controvérsia exclusivamente de questão processual acerca de prescrição da pretensão autoral quanto aos critérios de remuneração da caderneta de poupança, não incide a suspensão de que tratam os Recursos Extraordinários n. 591.797⁄SP e 626.307⁄SP. 1) É vintenário o prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança de expurgos inflacionários em depósitos na caderneta de poupança decorrente de planos econômicos, consoante entendimento consolidado neste Tribunal e no STJ.

2) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação principal. Ação cautelar de exibição ajuizada dentro do prazo prescricional, nula a sentença que declarou prescrito o direito autoral na ação principal. Retorno dos autos à origem.

3) Apelação conhecida, no mérito dado provimento ao recurso.

(TJES, Classe: Apelação, 026130008860, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

Assim, considerando que os Apelados ajuizaram a presente ação cautelar em 14.06.2007, não há que se falar em prescrição na hipótese em apreço.

Sustenta o Apelante, ainda, a ausência de interesse processual na presente demanda, sob a alegação de que não teria havido resistência à entrega dos documentos.

Ao contrário do que alega, a necessidade de atuação judicial se evidencia diante da falta de apresentação dos documentos pelo Apelante até o presente momento, mesmo após o decurso de tantos anos, o que contraria a tese de ausência de negativa.

Ademais, a controvérsia sobre a existência, ou não, do documento, é questão ínsita ao próprio mérito do recurso, devendo ser apreciada quando do exame da questão substancial objeto da presente demanda.

Impõe-se, portanto, superar a questão processual alegada.

Passo, assim, ao exame do mérito propriamente dito.

De início, cumpre ressaltar que a irresignação recursal apresentada pelo Apelante se dirige exclusivamente ao acolhimento da pretensão autoral, deduzida pela parte Ana Léia Boldrini da Silva, de exibição dos documentos relacionados ao seu falecido marido, Diomilton Batista da Silva. Em relação aos demais litisconsortes, não houve insurgência por parte da instituição financeira, razão pela qual a questão encontra-se acobertada pela preclusão.

Determina o artigo 844, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação), que:

“Art. 844 - Tem lugar, como procedimento preparatório, a exibição judicial:

(...)

II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de bens alheios;

(...)”

E, consoante cediço, é assegurado aos consumidores a pretensão de exibição de documentos bancários visando a obtenção de provas para eventual ajuizamento de ação ordinária.

Entretanto, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de ser necessário que a parte, para postular a exibição dos respectivos documentos bancários, apresente provas mínimas que indiquem a plausibilidade da existência de relação jurídica com a instituição financeira apontada como ré.

Neste particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante, sob o Tema 411 (Resp nº. 1.133.872), em que restou assentada a seguinte tese:

“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos,
com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada,
com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.
”
(grifo nosso)

Neste sentido tem decidido esta Egrégia Corte de Justiça estadual. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA CONTRATAÇÃO E SALDO EM CONTA NO PERÍODO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Parte-se da premissa que a instituição financeira responde pela atualização monetária da diferença dos saldos constantes das contas de poupança, devendo exibir os contratos celebrados com seus correntistas para comprovar a inexistência da conta na titularidade do autor, sobretudo por se tratar de ônus que lhes compete, com base no REsp nº 113.387-2 - TEMA 411
.

2. Portanto, analisando as provas dos autos, é possível aferir que, em relação a contratação das contas poupanças no Banco Banestes, não há expurgos inflacionários pelo plano Bresser porque os documentos de fl. 46/49 comprovam que sua contratação ocorreu posteriormente ao ano referência 1987.

3. Já em relação a conta vinculada ao Banco Bradesco – conta poupança nº 5697662-0, embora aferível o período de contratação (01.06.1987 a 31.07.1987) sequer há prova do saldo na conta, fato este que afasta a conclusão acerca de “indícios mínimos de manutenção da conta” para um julgamento de procedência do pedido, sobretudo pela impossibilidade de verificação de diferencial dos expurgos inflacionários a serem pagos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0017903-36.2007.8.08.0024; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26.05.2023)

No caso dos autos, apenas as partes Marjorie Boldrini da Silva, Marciley Boldrini da Silva e Milena Boldrini da Silva lograram demonstrar a existência de relação jurídica com o Apelante, através de documentos que se prestaram como indício de prova (fls. 26/28). A existência da relação jurídica foi posteriormente corroborada pela juntada aos autos dos respectivos documentos pretendidos.

Noutro giro, em relação ao pedido formulado pela Apelada Ana Léia Boldrini da Silva, de exibição dos documentos relacionados ao seu falecido marido, Diomilton Batista da Silva, a mera formalização de requerimento administrativo de exibição, ainda que com a menção de suposta conta bancária, não é suficiente a caracterizar a existência da relação bancária.

Diversamente do que se observou em relação às demais partes, a Apelada não apresentou qualquer documento, a exemplo de um comprovante de depósito, um extrato bancário ou contrato, que servisse como indício de prova da existência de conta poupança no período de incidência dos planos econômicos.

Acrescente-se que a instituição financeira, em informação prestada nos autos, afirmou que, após diligência de busca às microfilmagens dos documentos arquivados, não identificou a existência de conta poupança no referido período.

Assim, a falta de comprovação da existência da poupança reivindicada impede que se imponha ao Apelante o dever de exibir documentos, já que não há como exigir a produção de provas em relação a fatos que sequer foram minimamente demonstrados pela parte que os alega.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de exibição de documentos em relação à Apelada Ana Léia Boldrini da Silva.

Ante a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Apelada ao pagamento de 1/5 das custas processuais remanescentes, bem como honorários advocatícios sucumbenciais os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o reduzido valor da causa, a singeleza da matéria, e a desnecessidade de ampliação instrutória, devendo ser observadas as regras aplicáveis à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões